Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702590-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BALIZA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravo de instrumento foi interposto contra de decisão proferida no processo 0718750-46.2024.8.07.0018, em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. As Turmas Recursais não detêm competência para julgar os recursos oriundos da Vara da Fazenda e Saúde Pública do DF. Assim, revogo as decisões de ID 65599913 e 65917524. Determino a remessa deste agravo a uma das Turmas Cíveis do e. Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA